Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708174-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADIRALDO CRIZOSTOMO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (Provisório), Feito no 0701286-02.2020.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por ADIRALDO CRIZOSTOMO, determinou a realização de perícia técnica para a apuração do débito exequendo e estipulou os parâmetros para a realização dos cálculos. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de procedimento de cumprimento provisório de sentença agitado por ADIRALDO CRIZÓSTOMO em desfavor do BANCO DO BRASIL. Alega o exequente ser credor da importância a ser apurada em sede de liquidação de sentença de título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01.07.1994. A parte devedora, apesar de devidamente citada para apresentar os extratos vinculados às cédulas de Crédito Rurais Hipotecárias nos89/00325-7, 85/00418-9, 85/00252-6, deixou transcorrer seu prazo sem cumprimento da ordem de ID 53819326. O título exequendo é muito claro ao dispor que: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Ou seja, houve a inclusão indevida de correção do saldo devedor em 84,32%, quando na verdade deveria haver a inclusão do índice de 41,28%. Assim, houve um excesso de cobrança de 43,04%, a qual deverá ser corrigida nos termos dos critérios estabelecidos no julgado. Em sua inicial, o autor apresentou os cálculos de ID 53785313 - Págs. 9/14. Todavia, não é compreensível como os cálculos foram efetivados. Considerando a dificuldade de intelecção dos cálculos e a ausência formal de extratos coligados aos autos, assim como a consequência do impacto de eventual saldo devedor, é forçoso o acolhimento do pedido declinado na inicial para realização de perícia contábil para a apuração dos valores, em sede de liquidação do julgado. Em relação aos cálculos é necessário estabelecer alguns parâmetros. No tocante aos juros moratórios, estes, por essência, devem incidir a partir da constituição em mora do devedor. Em que pese o entendimento já externado por este juízo em outras situações, é forçoso reconhecer que a partir do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia Resp no 1.370.899/SP, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, seque haja configuração da mora em momento anterior." (REsp1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe14/10/2014) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos. Ante o exposto, DETERMINO a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto das Cédulas Rurais Hipotecárias nos89/00325-7, 85/00418-9, 85/00252-6, nos termos da condenação imposta nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 – DF. Intimem-se as partes para esclarecem a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos Nomeio o perito do juízo, o Dr. Washington Maia Fernandes, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a parte autora/credora deverá adiantar e efetuar o depósito judicial no prazo de quinze dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. O valor dos honorários será acrescido ao valor do débito. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se.” Diz o Agravante que, citado, apresentou em 26/03/2020 os extratos vinculados às cédulas de crédito discutidas na origem. Afirma que a decisão agravada configura cerceamento do direito de defesa do Agravante, uma vez que tal decisão não considerou a apresentação da referida documentação. Discorre acerca do tempo de guarda de documentos referentes a operações financeiras e conclui que o Agravante “não possui mais a obrigação legal de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou não da relação jurídica questionada” (Num. 15498605 - Pág. 12). Assevera que não se recusou a fornecer os documentos e que, assim, não há pretensão resistida por parte do Agravante. Argumenta que não é o caso de inversão do ônus da prova e que o Agravado não demonstrou a ocorrência de efetivo pagamento a maior, fato essencial para o prosseguimento do Feito originário e de prova impossível para o Agravante, já que se trata de prova diabólica. Acrescenta que “os documentos envolvem alta complexidade, em especial os documentos juntados pelo banco Réu, ora Agravante, refletindo processos operacionais e contábeis internos. Assim, tais documentos podem levar a entendimento equivocado quanto à verdadeira situação e evolução da dívida, sendo imprescindível suporte pericial” (Num. 15498605 - Pág. 13). Sustenta o Agravante que o objeto do Feito originário “decorre de operação de crédito realizada junto ao banco réu para custeio de lavoura, cédulas rurais que foram quitadas no ano de 1990, ou seja, há 20 anos atrás, estando, portanto, sujeito ao instituto da prescrição previsto no artigo 178, § 10, III do antigo Código Civil, equivalente ao artigo 206, § 3o, inciso III do Código Civil em vigor” (Num. 15498605 - Pág. 14). Alega a existência de excesso de execução, uma vez que, segundo a Ação Civil Pública subjacente, “devem ser corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais” (Num. 15498605 - Pág. 15). Acrescenta que os cálculos do Agravado consideraram Planos Econômicos que não foram abordados na sentença exequenda e que deve ser observada a tabela de atualização da Justiça Federal, onde tramitou a Ação Coletiva que deu origem ao julgado. Quanto aos juros moratórios, defende o Agravante que, como “a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e BACEN), devendo prevalecer o entendimento pela aplicação dos juros devidos pelo regramento válido para a Fazenda Pública, conforme decisão precedente acima exposta, este deverá ser aplicado a todos os réus, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial.” (Num. 15498605 - Pág. 17). Ainda sobre os juros moratórios, entende o Agravante que o termo inicial de sua incidência deve ser a citação no Feito originário (Cumprimento de Individual de Sentença) e não a citação da Ação Coletiva. Discorre acerca da inaplicabilidade de juros remuneratórios e conclui que deve ser afastada sua incidência. Argumenta que a “fixação de honorários advocatícios, em razão das execuções individuais, deve ser baseada no artigo 85, § 3o a 8a, do CPC/2015, mediante apreciação equitativa pelo juiz, levando em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo dedicado pelo profissional única e exclusivamente na fase executiva” (Num. 15498605 - Pág. 19). Por fim, alega que “o não consentimento do efeito suspensivo ao presente agravo acarretará um prejuízo financeiro a empresa/Agravante, fato esse que não pode ser admitido.” (Num. 15498605 - Pág. 20). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, “nos termos acima pleiteados” (Num. 15498605 - Pág. 21). Preparo regular (Num. 15498607 e 15498608). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (Provisório), Feito no 0701286-02.2020.8.07.0001, determinou a realização de perícia técnica para a apuração do débito exequendo e estipulou os parâmetros para a realização dos cálculos. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que “o não consentimento do efeito suspensivo ao presente agravo acarretará um prejuízo financeiro a empresa/Agravante, fato esse que não pode ser admitido.” (Num. 15498605 - Pág. 20). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Desse modo, o singelo argumento de temor genérico de futuro prejuízo financeiro, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe argumentação hábil tendente a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador